Tribunal: TJBA
Processo: 8017808-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017808-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOELMA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: CARLOS WASHINGTON BRANDAO JUNIOR

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). NÃO COMPROVADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerar que a decisão de primeiro grau — que indeferiu a produção de prova testemunhal — não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante busca a reforma do pronunciamento para que o recurso instrumental seja processado e provido, alegando cerceamento de defesa e urgência na prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere a produção de prova testemunhal é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. Razões de decidir

3. O rol das decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é restrito. O indeferimento de prova testemunhal não consta em seus incisos.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a taxatividade mitigada (Tema 988), tal excepcionalidade exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

5. No caso concreto, o indeferimento da prova oral não acarreta prejuízo irreversível que justifique a intervenção imediata desta Corte, uma vez que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme autoriza o art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. A pretensão da agravante de demonstrar doação verbal de valor elevado (R$ 150.000,00) exclusivamente por testemunhas, sem início de prova escrita, esbarra na vedação legal dos arts. 227 e 541 do Código Civil, reforçando a ausência de urgência para a mitigação da regra de recorribilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de prova testemunhal não desafia agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência que torne inútil a apreciação da matéria em recurso de apelação, o que não ocorre quando a questão pode ser plenamente devolvida ao tribunal em momento posterior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8017808-56.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOELMA COSTA DA SILVA
e como agravado
CARLOS WASHINGTON BRANDÃO JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça